Tribunal: STJ
Processo: 0823125-33.2024.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114370 - PB
(2025/0453256-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILMAR SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
a inadmissibilidade fundada na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bcfb476f-daaf-49a6-ada9-fbd3234fa856

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bcfb476f-daaf-49a6-ada9-fbd3234fa856

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114370 - PB
(2025/0453256-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILMAR SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente,
a inadmissibilidade fundada na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência desta
GILMAR SOARES DA SILVA
Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial ante a Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: d417269c-945b-4da9-983f-d513fe87089a

A defesa sustenta o conhecimento do recurso, ao argumento de que
houve a impugnação da decisão agravada em sua totalidade, e busca o afastamento
de formalidade excessivo.
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência
ao princípio da dialeticidade,
.
a impugnação não pode ser genérica
No caso, o agravante deixou de refutar, especificamente, a
, circunstância suficiente para obstar o
deficiência do cotejo analítico
processamento do referido recurso, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte.
art. 253,
Ressalte-se que "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se
o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
.
Laurita Vaz
3/5/2021)
Portanto, correta a decisão agravada, pois, verificado que o agravante
deixou de impugnar todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial,
incide a
.
Súmula n. 182 do STJ
Documento eletrônico VDA55902632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: d417269c-945b-4da9-983f-d513fe87089a

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:40
Código de Controle do Documento: d417269c-945b-4da9-983f-d513fe87089a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453256-3
AREsp 3.114.370 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02320090006778 08231253320248150000 2320090006778
8231253320248150000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILMAR SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMAR SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548512260504==04@
2025/0453256-3 - AREsp 3114370 Petição : 2026/0004021-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:34
Código de Controle do Documento: 9425548A-E0C8-4988-B15E-7E14F5E35AA5